Tribunal: TJDFT
Processo: 0746396-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de vias de fato, ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Na hipótese, diante da ausência, até o momento processual, de comprovação das alegadas lesões atribuídas ao paciente, aliado ao fato de tratar-se de seu primeiro registro criminal e possuir residência fixa, conclui-se, à luz do princípio da proporcionalidade, que não se evidencia risco decorrente da manutenção de sua liberdade.
5. A imposição de medidas cautelares diversas revela-se mais adequada e proporcional ao caso concreto, considerando não haver indicativo de risco de fuga ou de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 479635 MG 2018/0307241-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019.